Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AFASTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEGALIDADE.

1. Conforme o disposto no art. 79, § 2° da Lei Complementar Distrital 840/2011, a percepção do adicional de periculosidade fica condicional ao efetivo exercício da atividade considerada perigosa.

2. O afastamento do servidor em razão de prisão cautelar e o afastamento por motivo de processo administrativo disciplinar não são hipóteses enquadradas como de efetivo exercício das atividades do servidor, sendo as previsões legais aquelas contidas no artigo 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011.

3. Recurso conhecido e improvido.